Tribunal: TJBA
Processo: 8025464-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025464-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS CARLOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ENTABULAÇÃO DE CONTRATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NO MOMENTO EM QUE A LIMINAR FOI APRECIADA. REQUISITOS INDEMONSTRADO NA OPORTUNIDADE. PROVAS ACOSTADAS COM A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I- O agravante pretende que seja deferida a tutela negada no primeiro grau, determinando
que a instituição acionada fosse compelida a cessar as cobranças, bem como retirar, imediatamente, o CPF do autor dos cadastros de restrição ao crédito (SPC, SERASA e assemelhados), ao argumento de que o empréstimo em seu nome teve origem fraudulenta.

II- No momento da análise feita pelo magistrado de origem, ainda eram insuficientes as provas da alegada fraude, haja vista a existência, apenas, de um boletim de ocorrência, destinado a demonstrar sumariamente o fato delitivo.

III- Com a contestação, a instituição financeira juntou documentos que poderão esclarecer os pontos necessários para se enfrentar o pedido de tutela provisória,
podendo a questão ser, em juízo de cognição sumária, reavaliada, para o fim de reconhecer, ou não, a presença dos requisitos para a análise da liminar pleiteada.

IV- AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMEMTO
interposto por
LUIS CARLOS DA SILVA,
em face da decisão que indeferida a tutela provisória, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais
,
ajuizada por
BANCO ITAUCARD S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no
sentido de
NEGAR P
ROVIMENTO
a este recurso,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)